Tribunal: TJES
Processo: 5003640-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003640-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TRES IRMAOS TRANSPORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros

AGRAVADO: WASHINGTON DOS SANTOS AUGUSTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO A IMÓVEL RESIDENCIAL. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por TRÊS IRMÃOS TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e SÉRGIO PERÁCIO SALVADOR contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Montanha/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por WASHINGTON DOS SANTOS AUGUSTO e CLÁUDIA PEREIRA DA PENHA AUGUSTO. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para determinar que os réus pagassem mensalmente R$ 1.300,00 a título de aluguel aos autores, até ulterior deliberação judicial, em razão da destruição de sua residência causada por caminhão da empresa agravante, conduzido por motorista sob efeito de álcool.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência concedida em primeiro grau, determinando o pagamento de aluguel aos autores em decorrência do acidente causado pelo caminhão da empresa agravante; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária da empresa e de seu proprietário pelos danos decorrentes do acidente automobilístico.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito dos agravados se verifica diante das provas constantes nos autos, incluindo boletim de ocorrência, laudos técnicos, registros fotográficos e declarações de responsabilidade pelo proprietário da empresa, os quais indicam que o acidente foi causado por motorista da agravante em manobra proibida e sob efeito de álcool.

4. O perigo da demora também se configura, pois os agravados se encontram em situação de vulnerabilidade, sem condições financeiras de arcar com os custos de moradia, diante da interdição da residência em razão do acidente.

5. Aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva e solidária da empresa proprietária do veículo, nos termos do art. 932, III, do Código Civil, e da jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece a responsabilidade do proprietário por ato de seu preposto na condução de veículo automotor.

6. A alegação de ausência de responsabilidade do agravante pessoa física não pode ser apreciada nesta fase recursal, sob pena de supressão de instância, devendo ser analisada pelo juízo de origem após regular instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A empresa proprietária de veículo automotor responde objetiva e solidariamente pelos danos causados por seu preposto no exercício da função, quando caracterizados o dano e o nexo causal.
2. É cabível a concessão de tutela de urgência para custeio de aluguel em caso de destruição de imóvel residencial por ato ilícito, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.
3. Questões relativas à responsabilidade subjetiva do proprietário da empresa devem ser analisadas na fase de instrução, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 932, III; CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 577902/DF, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.06.2006, DJ 28.08.2006, p. 279.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003640-53.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: TRÊS IRMÃOS TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA E SÉRGIO PERÁCIO SALVADOR

AGRAVADO: WASHINGTON DOS SANTOS AUGUSTO E CLÁUDIA PEREIRA DA PENHA AUGUSTO

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de EFEITO SUSPENSIVO, interposto por TRÊS IRMÃOS TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e SÉRGIO PERÁCIO SALVADOR contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Montanha/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer, registrada sob o nº 5001363-96.2024.8.08.0033, ajuizada por WASHINGTON DOS SANTOS AUGUSTO e CLÁUDIA PEREIRA DA PENHA AUGUSTO em face dos recorrentes, que determinou o pagamento mensal de aluguel, no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), pelos réus, em favor do autor Washington dos Santos Augusto, até o dia 26 de cada mês, enquanto perdurar a necessidade ou até ulterior deliberação judicial.

Pois bem. Após reexaminar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo.

Para melhor compreensão, convém destacar que os ora Agravados ajuizaram a ação de origem em razão de acidente ocorrido em 22/11/2024, envolvendo um caminhão da empresa agravante, TRÊS IRMÃOS TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, conduzido por seu motorista, Thiago Tigre Santos Matos. Conforme consta dos autos, o condutor do caminhão realizava manobra proibida em local inadequado, dirigindo sob efeito de álcool, conforme o Boletim Unificado nº 56360823, momento em que perdeu o controle do veículo e colidiu contra a residência dos agravados, causando graves danos estruturais, deslocando paredes, telhado e alvenaria, o que forçou os agravados a abandonarem o imóvel e alugar imóvel para residir.

Segundo consta, após o acidente, o agravante Sérgio Perácio Salvador, identificado como proprietário da empresa, compareceu ao local dias após o acidente, assumiu verbalmente a responsabilidade pelos prejuízos e custeou o primeiro mês de aluguel dos agravados (R$ 1.300,00) e honorários de engenheiro (R$ 2.000,00), totalizando R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), conforme comprovante anexo aos autos.

Posteriormente, o agravante deixou de prestar qualquer outro auxílio financeiro, alegando que os pagamentos foram feitos voluntariamente, sem assumir obrigação jurídica de indenizar, o que levou ao ajuizamento da ação, haja vista que os agravados, necessitam de uma moradia.

Diante da farta documentação acostada aos autos, verifica-se a probabilidade do direito sustentado pelos agravados, uma vez que há diversos elementos que comprovam que foi o motorista da empresa agravante o culpado pelo acidente em questão.

Além disso, também de acordo com os documentos apresentados, como registros fotográficos, laudos da Defesa Civil Municipal e de engenheiros contratados é possível constatar a probabilidade do direito sustentado na origem, bem como o perigo da demora, eis que restou evidenciado que a residência dos ora agravados foi condenada e necessita de demolição.

Nesses termos, de acordo com o artigo 932, inciso III, do Código Civil, conclui-se que a empresa proprietária do veículo responde objetiva e solidariamente, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, os quais podem ser elididos por fato exclusivo de terceiro, caso fortuito ou força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não se constatou na hipótese em exame.

O C. STJ, em matéria de acidente automobilístico, possui entendimento no sentido de que o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, seja o motorista seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes. (RESP 577902/DF, Rel. Ministro Antônio DE Pádua Ribeiro, Rel. P/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279).

O periculum in mora também se encontra evidenciado, haja vista que os agravados não possuem meios próprios para arcar com os custos do aluguel e correm o risco de serem despejados.

No que tange à alegação de ausência de responsabilidade do agravante Sérgio Perácio Salvador, não cabe a esta instância recursal avançar sobre o tema, sob pena de supressão de instância, cabendo ao juízo de primeiro grau a análise dessa questão na fase de instrução do processo.

Assim, devem ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)